Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-31.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos pessoais. Sentença de improcedência. Princípio da dialeticidade recursal parcialmente observado. Inovação recursal. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de prova pericial, sendo suficiente à compreensão da matéria os documentos coligidos aos autos. JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxas anuais e mensais pré-fixadas. Ausência de abusividade,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos pessoais. Sentença de improcedência. Princípio da dialeticidade recursal parcialmente observado. Inovação recursal. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de prova pericial, sendo suficiente à compreensão da matéria os documentos coligidos aos autos. JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxas anuais e mensais pré-fixadas. Ausência de abusividade, porquanto fixadas próximas à média de mercado, em conformidade com a tabela divulgada pelo BACEN. Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa contratada. Tese firmada no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 247). Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença mantida. Sucumbência recursal. Art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO, na parte em que conhecido.